Tribunal: TJDFT
Processo: 0722381-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722381-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 116.547,29), indeferiu o pedido de homologação de aditamento de acordo firmado entre as partes, tendo em vista que o feito já se encontra sentenciado. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) após distribuído cumprimento de sentença, as partes compuseram acordo e o feito foi extinto; 2) após alguns meses, as partes tiveram necessidade de aditar os termos do acordo para melhor atender os interesses de ambos, razão pela qual foi juntado novo acordo nos autos em busca de sua homologação; 3) não se mostra razoável a distribuição de um novo processo para que seja apreciado pedido de homologação do acordo, tampouco há falar em necessidade de início da fase de cumprimento de sentença, uma vez que as partes já compuseram amigavelmente; 4) em que pese o feito estar sentenciado, não há impedimento para homologação do novo acordo, pois as partes podem formalizar acordo a qualquer tempo e fase processual e é incumbência do juízo promover, a qualquer tempo, a autocomposição das partes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja homologado o acordo apresentado. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido por ausência de interesse processual. No caso, o primeiro acordo foi apresentado em nov/2021 para fins de homologação e extinção do processo com resolução do mérito, o que foi feito por sentença de ID 107505302 do processo referência. Assim, atingido o objetivo pretendido pelas partes e encerrada a jurisdição, não se mostra adequado que as partes, em mai/2025, ao acordarem novos termos, requeiram o desarquivamento do feito para fins de nova homologação, sob pena de se eternizar o processo a cada nova composição. Além disso, não há necessidade de homologação do acordo para lhe seja conferida força executiva, bastando que, em caso de inadimplemento, seja promovida a respectiva execução do título extrajudicial. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator